Tribunal: TJDFT
Processo: 0700194-84.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING) EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE ABSOLUTA. CASSAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.
1. A sentença condenatória que deixa de efetuar a dosimetria da pena não expressa a conclusão do raciocínio do julgador, se omitindo, consequentemente, quanto à declaração estatal da responsabilidade penal do incriminado, ensejando a nulidade absoluta do julgado, por afronta à individualização da pena, cujo princípio é garantido constitucionalmente ao réu.
2. A imposição de pena pecuniária, quando prevista no preceito secundário do tipo penal, é de aplicação obrigatória pelo julgador, em respeito ao princípio da legalidade.
3. Apelação criminal conhecida, preliminar de nulidade suscitada de ofício para cassar parcialmente a sentença. Prejudicado o apelo.